Tribunal: STJ
Processo: 1000852-62.2021.8.26.0360
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2932118 - SP(2025/0167147-5)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: JANAUI AGRICULTURA E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADO
: CÉSAR AUGUSTO CARRA - SP317732
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE MOCOCA
ADVOGADA
: ROSÂNGELA DE ASSIS - SP122014
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA.
MUNICÍPIO DE MOCOCA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. ITBI SOBRE INTEGRALIZAÇÃO DE BENS IMÓVEIS AO CAPITAL SOCIAL
DA AUTORA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RESTRITA AO VALOR DA QUOTA SOCIETÁRIA.
REPERCUSSÃO GERAL. RE
TEMA N. 796 DO SUPREMO TRIBUNAL
796.376/SC.
FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO AMPARADO EM FUNDAMENTO DE ÍNDOLE
CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DO NECESSÁRIO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DA
DISSÍDIO JURISPRUDECIAL
SÚMULA N. 126/STJ.
PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente
1
o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação dos
arts. 489 e 1.022 do CPC/2015.
. Existindo fundamento de índole constitucional, suficiente para a manutenção do acórdão
2
recorrido, cabia à ora insurgente a interposição concomitante do recurso extraordinário, de
modo a desconstituir a convicção obtida pela Corte local, o que não ocorreu. Logo, ausente tal
providência, o conhecimento do recurso especial é inviabilizado pelo óbice da
Súmula n. 126/STJ.
. Consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior, "os mesmos óbices impostos à
3
admissão do recurso pela alínea
do permissivo constitucional impedem a análise recursal
a
pela alínea
, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial" (AgInt no
c
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
REsp n. 1.503.880/PE,
27/2/2018,
DJe de
.
8/3/2018)
. Agravo interno desprovido.
4
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
19/02/2026
25/02/2026,
unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria Thereza de Assis
Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
26 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54494921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 26/02/2026 18:18:20
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: c8b243ac-224a-40a6-be53-94405bcb0110

,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA54494921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 26/02/2026 18:18:20
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: c8b243ac-224a-40a6-be53-94405bcb0110

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2932118 - SP (2025/0167147-5)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: JANAUI AGRICULTURA E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADO
: CÉSAR AUGUSTO CARRA - SP317732
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE MOCOCA
ADVOGADA
: ROSÂNGELA DE ASSIS - SP122014
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA.
MUNICÍPIO DE MOCOCA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
ITBI SOBRE INTEGRALIZAÇÃO DE BENS IMÓVEIS AO CAPITAL SOCIAL DA AUTORA.
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RESTRITA AO VALOR DA QUOTA SOCIETÁRIA. REPERCUSSÃO
GERAL. RE 796.376/SC. TEMA N. 796 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACÓRDÃO
RECORRIDO AMPARADO EM FUNDAMENTO DE ÍNDOLE CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE
INTERPOSIÇÃO DO NECESSÁRIO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DA
DISSÍDIO JURISPRUDECIAL PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO
SÚMULA N. 126/STJ.
DESPROVIDO.
. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o
1
acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação dos arts.
489 e 1.022 do CPC/2015.
. Existindo fundamento de índole constitucional, suficiente para a manutenção do acórdão
2
recorrido, cabia à ora insurgente a interposição concomitante do recurso extraordinário, de modo
a desconstituir a convicção obtida pela Corte local, o que não ocorreu. Logo, ausente tal
providência, o conhecimento do recurso especial é inviabilizado pelo óbice da Súmula n. 126/STJ.
. Consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior, "os mesmos óbices impostos à
3
admissão do recurso pela alínea
do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela
a
alínea
, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial" (AgInt no
c
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
REsp n. 1.503.880/PE,
27/2/2018,
DJe de
.
8/3/2018)
. Agravo interno desprovido.
4

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54029495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/02/2026 09:16:15
Código de Controle do Documento: 8d06b49a-cfaf-4d0d-83ab-ad2996ba0ff8

Trata-se de agravo interno interposto por JANAUÍ AGRICULTURA E
PARTICIPAÇÕES LTDA. contra decisão desta relatoria assim ementada (e-STJ, fl. 523):

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA MUNICÍPIO DE
MOCOCA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA. ITBI SOBRE INTEGRALIZAÇÃO DE BENS IMÓVEL AO
CAPITAL SOCIAL DA AUTORA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RESTRITA AO
VALOR DA QUOTA SOCIETÁRIA. REPERCUSSÃO GERAL. RE 796.376
/SC. TEMA N. 796 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACÓRDÃO
RECORRIDO
AMPARADO
EM
FUNDAMENTO
DE
ÍNDOLE
CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DO NECESSÁRIO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 126/STJ.
AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO E,
NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
Nas razões do agravo, a insurgente alega negativa de prestação jurisdicional e
"inaplicabilidade da Súmula 126 desta Corte, na medida em que somente ofensa direta à
Constituição da República autoriza a admissão de recurso extraordinário, o que não se
observa na espécie, uma vez que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo sobre o
valor do bem conferido em integralização do capital social da Agravante decidiu a lide
com base em normas infraconstitucionais" (e-STJ, fl. 539).
Requer o provimento do presente agravo interno.
É o relatório.
VOTO
O recurso não comporta provimento, porquanto as razões expendidas são
insuficientes para alterar os fundamentos da decisão ora agravada.
Conforme assentado na decisão recorrida, não há nulidade por omissão,
tampouco negativa de prestação jurisdicional, no acórdão que decide de modo integral e
com fundamentação satisfatória a controvérsia.
O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no caso, julgou com
fundamentação suficiente a matéria devolvida à sua apreciação, assim asseverando no
julgamento dos embargos de declaração (e-STJ, fls. 470-471):

No caso em tela, não há qualquer esclarecimento a ser feito, posto que o
acórdão se encontra devidamente fundamentado na aplicação dos termos do
Tema no 796 do STJ que possibilita a tributação pelo ITBI sobre a diferença do
valor dos bens imóveis que superar o capital subscrito a ser integralizado e do
Tema no 1113, segundo o qual, a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel
transmitido em condições normais de mercado e o valor da transação
Documento eletrônico VDA54029495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/02/2026 09:16:15
Código de Controle do Documento: 8d06b49a-cfaf-4d0d-83ab-ad2996ba0ff8

declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o
valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a
regular instauração de processo administrativo (artigo 148 do Código Tributário
Nacional).
Conforme esclarecido, diante da inexistência de lançamento complementar ou
de cobrança concretizados no caso, não há elementos que demonstrem a
procedência do pedido, que visa à declaração de exclusão de crédito tributário
e de impossibilidade de revisão do valor conferido ao imóvel pelos sócios,
tendo a decisão administrativa atendido aos precedentes alhures
mencionados, o que não incorre no acatamento do valor declarado no imposto
de renda como base de cálculo do ITBI e nem no impedimento de a
municipalidade, no prazo legal, se valer de atos fiscalizatórios e de
procedimento próprio para apurá-la e tributar eventual valor excedente, sobre o
qual não há incidência de imunidade, conforme entendimento firmado no Tema
no 796.
Nota-se, portanto, que a embargante pretende reforma da decisão em razão do
inconformismo com o que ficou decidido e atribuindo ao presente recurso
caráter infringente, o que não se admite em sede de embargos de declaração.
Por conseguinte, não se justifica a alegação de violação aos arts. 489 e
1.022 do CPC, uma vez que ocorreu pronunciamento efetivo e claro sobre as questões
postas. Ademais, é certo que o juiz não está obrigado a responder um a um os
argumentos levantados pelas partes.
Confira-se:

PROCESSUAL
CIVIL.
DIREITO
PREVIDENCIÁRIO.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ART. 489
DO
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO
CPC/2015.
DA DECISÃO RECORRIDA. SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto em desfavor de
decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença que acolheu
parcialmente a impugnação ofertada. No Tribunal a quo, negou-se provimento
ao agravo de instrumento.
II - Conforme entendimento pacífico desta Corte, "o julgador não está obrigado
a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão". A prescrição trazida pelo
do
confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior
art. 489
CPC/2015
Tribunal de Justiça, "sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões
capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida". Nesse
sentido: EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi,
Desembargadora convocada TRF 3a Região, Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
[...]
V - Agravo interno improvido.
Documento eletrônico VDA54029495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/02/2026 09:16:15
Código de Controle do Documento: 8d06b49a-cfaf-4d0d-83ab-ad2996ba0ff8

(AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
AREsp n. 2.725.450/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
30/4/2025,
7/5/2025.

Quanto ao mérito, o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia, sob a seguinte
fundamentação (e-STJ, fls. 388-391; sem destaques no original):

A autora visa o reconhecimento da imunidade do ITBI na transferência de
imóveis para integralização de capital social sem a incidência do imposto
municipal sobre a diferença resultante entre o valor atribuído aos bens
integralizados constante da declaração de imposto de renda do sócio e o valor
venal encontrado pelo município, com respaldo no artigo 156, §2o, inciso I, da
Constituição Federal e no artigo 23 da
aduzindo não haver
lei no 9.249/95,
qualquer excedente contabilizado como reserva de capital ou ágio, tendo todo
o valor sido utilizado para fins de realização do capital social subscrito, como
ocorreu no caso julgado pelo STF no RE 796.376 (Tema 796).
Conforme se extrai dos autos, a municipalidade reconheceu o direito da autora
à imunidade em sede administrativa, contudo, limitado ao valor subscrito na
realização do capital de R$ 72.500,00 declarado pelos cinco sócios, sendo
cada um proprietário de um décimo do imóvel rural denominado Retiro Santa
Clara, entendendo pela possibilidade de lançamento do ITBI sobre a diferença
apurada entre este e o valor atualizado de mercado do imóvel (fls.24/47; 52/56).
O entendimento do Município de Mococa acerca da possibilidade de
tributação do ITBI sobre o que exceder o valor subscrito nesses casos
encontra respaldo no julgamento de mérito do Recurso Extraordinário no
796.376/SC, de relatoria do Min. Marco Aurélio (Tema 796) proferido em
pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal segundo o qual “2. A
5/8/2020
norma não imuniza qualquer incorporação de bens ou direitos ao
patrimônio da pessoa jurídica, mas exclusivamente o pagamento, em
bens ou direitos, que o sócio faz para integralização do capital social
subscrito. Portanto, sobre a diferença do valor dos bens imóveis que
superar o capital subscrito a ser integralizado, incidirá a tributação pelo
ITBI”.
Essa é a tese consagrada pelo STF, desapegada de particularidades do
caso concreto que a originou cujos outros pormenores foram expungidos
do tema com aplicação geral.
Em situações análogas, assim já decidiu esta Câmara:
[...]
Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do
em sede de repercussão geral (Tema 1113), definiu
REsp no 1.937.821/SP,
que a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições
normais de mercado, sabendo-se que, se o valor declarado pela contribuinte
se mostrar, de pronto, incompatível com a realidade, o Fisco está autorizado a
instaurar procedimento administrativo para arbitramento da base de cálculo do
Documento eletrônico VDA54029495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/02/2026 09:16:15
Código de Controle do Documento: 8d06b49a-cfaf-4d0d-83ab-ad2996ba0ff8

imposto para fins de tributação do ITBI sobre a diferença do valor do imóvel
que superar o capital subscrito a ser integralizado (Tema 796 do STF),
mediante a aplicação do artigo 148 do Código Tributário Nacional, com vistas a
afastar o valor declarado pelo contribuinte, que goza da presunção de ser
condizente com o valor de mercado.
Assim, em que pese a discussão acerca da base de cálculo do imposto, diante
da inexistência de lançamento complementar ou de cobrança concretizados no
caso, não há elementos que demonstrem a procedência do pedido, que visa à
declaração de exclusão de crédito tributário e de impossibilidade de revisão do
valor conferido ao imóvel pelos sócios, tendo a decisão administrativa atendido
aos precedentes alhures mencionados. Em consequência fica ressalvada à
municipalidade a instauração de procedimento administrativo para apuração de
eventual diferença de acordo com o Tema 1113 do STJ, assegurada ao
contribuinte ampla defesa e contraditório.
Nos termos acima, o Tribunal estadual reconheceu a possibilidade de
tributação do ITBI sobre o que exceder o valor subscrito com fundamento no Tema n. 796
/STF.
Dessa forma, existindo fundamento de índole constitucional, suficiente para a
manutenção do acórdão recorrido, cabia à ora insurgente a interposição concomitante do
recurso extraordinário, de modo a desconstituir a convicção obtida pelo Tribunal de
origem, o que não ocorreu. Logo, ausente tal providência, o conhecimento do recurso
especial é inviabilizado pelo óbice da Súmula n. 126/STJ.
Na mesma linha de cognição:

AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
ESPECIAL.
COMINATÓRIA.
NÃO
DEMONSTRAÇÃO DE MOTIVOS PARA REFORMA DO ACÓRDÃO
RECORRIDO. DISPOSITIVOS LEGAIS ELENCADOS. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. RAZÕES DO ACÓRDÃO NÃO COMBATIDAS.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NoS 282, 283 E 284 DO STF. FUNDAMENTO
CONSTITUCIONAL DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA No 126 DO
STJ. NÃO PROVIMENTO.
1. Não havendo o necessário esclarecimento dos motivos em que se ampara a
pretensão do especial, o prequestionamento das matérias lá postas em
discussão, assim como a ausência de combate aos fundamentos do acórdão
recorrido, suficientes por si só, para a manutenção do decidido, incidentes as
Súmulas nos 282, 283 e 284/STF.
2. É inadmissível recurso especial, quando o acordão recorrido assenta em
fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por
si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário (
.
Súmula no 126/STJ)
3. Não evidenciada a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão
agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do
Documento eletrônico VDA54029495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/02/2026 09:16:15
Código de Controle do Documento: 8d06b49a-cfaf-4d0d-83ab-ad2996ba0ff8

julgado impugnado, devendo ser integralmente mantido em seus próprios
termos.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
AREsp n. 2.625.934/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
21/10/2024,
25/10/2024.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
SERVIDOR PÚBLICO. SUPOSTA OFENSA AO
DO
ART. 1.022
CPC/2015.
NÃO OCORRÊNCIA. ADICIONAIS OCUPACIONAIS. PANDEMIA. COVID-19.
NECESSIDADE DE ANÁLISE DE INSTRUÇÃO NORMATIVA (IN 28, DE 25
DE MARÇO DE 2020, DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA). IMPOSSIBILIDADE.
FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 126 DO STJ. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O acórdão proferido pelo Tribunal de origem não possui as omissões
suscitadas pela parte recorrente. Ao revés, apresentou, concretamente, os
fundamentos que justificaram a sua conclusão. Como é cediço, o Julgador não
está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos suscitados
pelas partes, sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões
do seu convencimento. No caso, existe mero inconformismo da parte
recorrente com o resultado do julgado proferido no acórdão recorrido, que lhe
foi desfavorável.
Inexiste, portanto, ofensa ao
do Código de Processo Civil.
art. 1022
2. Embora a parte recorrente tenha suscitado suposta ofensa a dispositivos
infraconstitucionais, a questão controvertida demanda o exame de eventual
nulidade da Instrução Normativa n. 28, de 25 de março de 2020, do Ministério
da Economia, o que impede o conhecimento do apelo nobre, pois as
resoluções, portarias e instruções normativas não se enquadram no conceito
de lei federal constante do
da Constituição da República. A
art. 105, inciso III,
propósito, assim já decidiu esta Corte Superior no julgamento de feitos
análogos ao presente: AgInt no
relatora Ministra Regina
REsp n. 2.072.503/RS,
Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe de
AgInt
8/4/2024,
11/4/2024;
no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
REsp n. 2.099.914/RS,
julgado em
DJe de
AgInt no
26/2/2024,
28/2/2024;
REsp n. 2.080.207/RS,
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
8/4/2024,
11/4/2024.
3. O acórdão recorrido está assentado em fundamento constitucional
autônomo e suficiente, por si só, para dar suporte à conclusão do Tribunal de
origem (irredutibilidade de remuneração). A parte recorrente interpôs recurso
extraordinário, o qual foi obstado pelo Tribunal de origem, sem que houvesse a
interposição do respectivo agravo objetivando a sua admissão. Nesse
contexto, incide o óbice da Súmula n. 126 do STJ.
4. Segundo entendimento desta Corte Superior, a existência de óbice
processual impedindo conhecimento de questão suscitada pela alínea a, da
Documento eletrônico VDA54029495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/02/2026 09:16:15
Código de Controle do Documento: 8d06b49a-cfaf-4d0d-83ab-ad2996ba0ff8

previsão constitucional, prejudica a análise da divergência jurisprudencial
acerca do tema.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva Santos,
REsp n. 2.058.148/PR,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
17/6/2024,
20/6/2024)
Em relação ao dissídio jurisprudencial, impende registrar que, consoante
iterativa jurisprudência desta Corte Superior, "os mesmos óbices impostos à admissão do
recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela
alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial" (AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
REsp n. 1.503.880/PE,
DJe de
.
27/2/2018,
8/3/2018)
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54029495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/02/2026 09:16:15
Código de Controle do Documento: 8d06b49a-cfaf-4d0d-83ab-ad2996ba0ff8

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.932.118 / SP
Número Registro: 2025/0167147-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10008526220218260360
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JANAUI AGRICULTURA E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADO : CÉSAR AUGUSTO CARRA - SP317732
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE MOCOCA
ADVOGADA
: ROSÂNGELA DE ASSIS - SP122014
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ITBI - IMPOSTO DE TRANSMISSÃO
INTERVIVOS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JANAUI AGRICULTURA E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADO : CÉSAR AUGUSTO CARRA - SP317732
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE MOCOCA
ADVOGADA
: ROSÂNGELA DE ASSIS - SP122014
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54471014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:50:09
Código de Controle do Documento: 2c37e5c8-6ab8-45d4-987b-9845a03143c8

Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54471014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:50:09
Código de Controle do Documento: 2c37e5c8-6ab8-45d4-987b-9845a03143c8